Tribunal: STM
Processo: 7000725-37.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. SALVO-CONDUTO. DESENTRANHAMENTO. INQUIRIÇÃO. TESTEMUNHA. ACESSO AOS AUTOS. INVESTIGAÇÃO. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CPM. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
A Inquisa em comento busca descobrir se houve fraudes nas cartas que indicam candidatos para os cursos do PREPOM/Marinha. Essas fraudes seriam declarações falsas de tempo de embarque.
No caso, consta, das informações prestadas pela autoridade coatora, que houve expressa indicação de que o Paciente poderia estar acompanhado por um advogado durante a sua oitiva.
Gize-se considerar que a defesa pode consultar os autos do processo, em harmonia com o que preceitua o STF no sentido de que "é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa".
O salvo-conduto é uma medida excepcional, destinada a proteger a liberdade de locomoção do indivíduo quando há ameaça concreta e iminente de prisão ilegal ou arbitrária.
Faz-se premente que a defesa logre êxito em demonstrar a existência de ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção do Paciente.
Em que pese o entendimento jurisprudencial pela admissibilidade de habeas corpus para além de ameaças ao direito à liberdade, cumpre ressaltar que, nesses casos, a concessão do writ pressupõe a demonstração inequívoca de situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, o que, definitivamente, não se vislumbra na hipótese.
Ordem de Habeas Corpus denegada. Unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/02/2025 A
20/02/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000725-37.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: ARTHUR MARQUES AMARAL
ADVOGADO(A): DAMIEN RIBEIRO MAIA (OAB CE048385)
ADVOGADO(A): JANNA YARA SILVA BRAGA OLIVEIRA (OAB CE051035)
IMPETRADO: DIRETOR - CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE GRAÇA ARANHA - CIAGA -
RIO DE JANEIRO
IMPETRADO: ENCARREGADO - CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE GRAÇA ARANHA -
CIAGA - RIO DE JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/02/2025, às 13:30, a 20/02/2025, às 18:00, na sequência 21, disponibilizada no
DE de 03/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A ORDEM,
EM VISTA DA FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000725-37.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PACIENTE: ARTHUR MARQUES AMARAL
ADVOGADO(A): DAMIEN RIBEIRO MAIA (OAB CE048385)
ADVOGADO(A): JANNA YARA SILVA BRAGA OLIVEIRA (OAB CE051035)
IMPETRADO: DIRETOR - CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE GRAÇA ARANHA - CIAGA - RIO DE
JANEIRO
IMPETRADO: ENCARREGADO - CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE GRAÇA ARANHA - CIAGA - RIO DE
JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. SALVO
CONDUTO. DESENTRANHAMENTO. INQUIRIÇÃO. TESTEMUNHA.
ACESSO AOS AUTOS. INVESTIGAÇÃO. CRIME DE FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
ART.
312
DO
CPM.
ORDEM
DENEGADA.
UNANIMIDADE.
A Inquisa em comento busca descobrir se houve fraudes nas cartas que indicam
candidatos para os cursos do PREPOM/Marinha. Essas fraudes seriam
declarações falsas de tempo de embarque.
No caso, consta, das informações prestadas pela autoridade coatora, que houve
expressa indicação de que o Paciente poderia estar acompanhado por um
advogado durante a sua oitiva.
Gize-se considerar que a defesa pode consultar os autos do processo, em
harmonia com o que preceitua o STF no sentido de que "é direito do defensor,
no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já
documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com
competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de
defesa".
O salvo-conduto é uma medida excepcional, destinada a proteger a liberdade de
locomoção do indivíduo quando há ameaça concreta e iminente de prisão ilegal
ou arbitrária.
Faz-se premente que a defesa logre êxito em demonstrar a existência de ameaça
concreta e iminente à liberdade de locomoção do Paciente.
Em que pese o entendimento jurisprudencial pela admissibilidade de habeas
corpus para além de ameaças ao direito à liberdade, cumpre ressaltar que,
nesses casos, a concessão do writ pressupõe a demonstração inequívoca de
situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, o que,
definitivamente, não se vislumbra na hipótese.
Ordem de Habeas Corpus denegada. Unanimidade.
7000725-37.2024.7.00.0000
40001368484 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em denegar a ordem, em vista da fundamentação apresentada.
Brasília, 20 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por JANNA
YARA DE OLIVEIRA BRAGA, OAB/CE nº 51.035 e DAMIEN RIBEIRO MAIA, OAB/CE
nº 48.385, em favor de ARTHUR MARQUES DO AMARAL, contra ato do Comandante
do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA) e do Encarregado do Inquérito
Policial Militar (IPM), autuado sob o número 7001047-27.2024.7.01.0001.
Em síntese, o referido IPM foi instaurado no âmbito do Centro de Instrução
Almirante Graça Aranha – CIAGA, situado no Rio de Janeiro/RJ, com o objetivo de apurar as
alegadas fraudes em cartas de indicação de candidatos ao ingresso nos cursos do Programa de
Ensino Profissional Marítimo (PREPOM/Marinha), as quais se suspeita envolverem a
emissão de declarações de tempo de embarque ideologicamente falsas, incluindo a análise da
documentação apresentada pelo 2° Oficial de Náutica ARTHUR MARQUES AMARAL.
Em linhas gerais, os Impetrantes sustentam que o Paciente teria sido, in verbis:
(...) ouvido como testemunha de forma irregular e arbitrária, feito sem as advertências
garantidas constitucionalmente de que teria o direito de permanecer calado e de não se
autoincriminar. Importante ressaltar que a unilateralidade do inquérito policial não autoriza a
autoridade policial militar responsável pela condução do IPM a desrespeitar as garantias
jurídicas do investigado. Os atos da autoridade COATORA no curso da investigação afrontam
os princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da
ampla defesa, da publicidade, da inadmissibilidade de provas obtidas por meio ilícito, da
inocência e não-culpabilidade, do favor rei, da iniciativa das partes, dentre outros (...)
Além disso, narra a impetração que a Defesa não teria tido acesso aos autos do
IPM, na medida em que este tramita em segredo de justiça.
Alfim, o Impetrante requer:
1. o recebimento e processamento desta Ação Mandamental de Habeas Corpus, em razão da
impossibilidade de protocolo com indicação do processo originário INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR Nº 7001047-27.2024.7.01.0001/RJ, pois este tramita em segredo de justiça;
2. a concessão de LIMINAR, concedendo-se o salvo-conduto, na forma do art. 479, do Código
de Processo Penal Militar, com a consequente a expedição do competente
CONTRAMANDADO DE PRISÃO em benefício do Paciente, por ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, de forma individualizada, para que ele possa apresentar-
se à Autoridade Policial, e responder ao processo em liberdade até o julgamento em definitivo
do presente remédio constitucional;
7000725-37.2024.7.00.0000
40001368484 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. alternativamente, caso Vossa Excelência entenda por não acolher o pleito acima, que seja a
prisão preventiva substituída, aplicando-se uma ou mais dentre as medidas cautelares
previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal;
4. no mérito, requer a concessão da ordem em definitivo, do competente CONTRAMANDADO
DE PRISÃO em benefício do Paciente, a fim de que possa o mesmo responder ao processo em
liberdade até o trânsito em julgado da sentença;
5. ainda, diante da arbitrariedade da AUTORIDADE COATORA, requer-se o
desentranhamento dos Termos de Inquirição n. 003, colhido em 27/09/2024, e n. 008 colhido
em 23/10/2024, em virtude de violação de garantia constitucional do Paciente pela ausência
das advertências necessárias ao indiciado em oitivas inquisitoriais;
6. requer que se conceda acesso aos autos do Inquérito Policial Militar epigrafado no que
concerne aos documentos produzidos em diligências já finalizadas que acarretaram o
indiciamento do Paciente, para garantia de ampla defesa, com fundamento no art. 5º, LV, da
Constituição Federal, e no art. 7º, da Lei n. 13.245/2016.
7. Caso na análise deste, já restou cumprido o mandado de prisão preventiva, que seja de
ofício convertido por este juízo o contramandado de prisão em Alvará de soltura em benefício
do Paciente, com a consequente expedição do mesmo, tanto em sede liminar como em
definitivo, pelas razões fáticas e jurídicas já expostas, caso não substituída a prisão por
domiciliar;
O presente writ aportou neste Tribunal em 22/11/2024. Ato seguinte, diante da
ausência de elementos que pudessem viabilizar a análise do alegado constrangimento ilegal
apontado pelos Impetrantes, reservei-me a apreciar o pedido de liminar depois de prestadas as
informações, as quais foram solicitadas às autoridades apontadas como coatoras (evento 9).
As profícuas informações foram juntadas (eventos 13 e 14).
Em 2/12/2024, por não vislumbrar os requisitos, indeferi a liminar e foi
determinada a abertura de vista ao MPM (evento 16).
Em parecer acostado aos autos em 5/12/2024, da lavra da Subprocuradora-Geral
de Justiça Militar Dra. Hermínia Celia Raymundo, consta a seguinte ementa:
HABEAS CORPUS. DEFESA. IPM. SALVO CONDUTO. APURAÇÃO DE FRAUDES EM
CARTAS DE INDICAÇÃO DE CANDIDATOS. CURSO DE PROGRAMA DE ENSINO
PROFISSIONAL MARÍTIMO PREPOM/MARINHA. CIAGA/RJ. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO
STATUS LIBERTATIS DO PACIENTE. OITIVA COMO TESTEMUNHA. DIREITOS
ASSEGURADOS. INOCORRÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE
PODER. PARECER DA PGJM PELA DENEGAÇÃO DO WRIT.
É o Relatório.
VOTO
Conheço do presente writ por estarem presentes os requisitos de
admissibilidade.
7000725-37.2024.7.00.0000
40001368484 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por JANNA
YARA DE OLIVEIRA BRAGA, OAB/CE nº 51.035 e DAMIEN RIBEIRO MAIA, OAB/CE
nº 48.385, em favor de ARTHUR MARQUES DO AMARAL, contra ato do Comandante do
Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA) e do Encarregado do Inquérito
Policial Militar (IPM), autuado sob o número 7001047-27.2024.7.01.0001.
Em linhas gerais, requer o impetrante a expedição de salvo-conduto para que o
Paciente responda ao processo em liberdade, ante a ausência dos requisitos autorizadores para
a prisão preventiva. Requer, também, o desentranhamento da inquirição do Paciente, na
qualidade de testemunha, sob a alegação de ausência das advertências constitucionais. Ainda,
pugna que a defesa tenha acesso aos autos, sobretudo dos documentos produzidos em
diligências já finalizadas.
Conforme informações trazidas pela Autoridade Coatora, a Inquisa em
comento busca descobrir se houve fraudes nas cartas que indicam candidatos para os cursos
do PREPOM/Marinha. Essas fraudes seriam declarações falsas de tempo de embarque, feitas
por várias empresas.
No início da investigação, conforme o despacho do MPM, foram avaliados os
documentos de inscrição de ARTHUR MARQUES AMARAL, ora Paciente, e BRUNO
MESQUITA DO ESPÍRITO SANTO para o curso de aperfeiçoamento para Oficiais de
Máquinas (APMA-ONLINE). A comparação do tempo de embarque entre 2023 e 2024
revelou inconsistências.
Assim, foram providenciadas as oitivas dos envolvidos, entre eles, o Paciente.
Extrai-se detidamente do teor das informações prestadas pela autoridade coatora
o seguinte:
[...] 7. No que concerne ao Sr. ARTHUR MARQUES AMARAL, o mesmo foi intimado em 25 de
setembro de 2024 a prestar depoimento na qualidade de testemunha. Na intimação, a
Encarregada do IPM descreveu com clareza sobre os fatos que estavam sendo apurados,
inclusive indicando que poderia ser acompanhado de um advogado. Sua primeira oitiva
ocorreu em 27 de setembro de 2024 quando afirmou que sua inscrição e todo o envio da
documentação pertinente teriam sido realizados por um despachante.
8. Cabe ressaltar que, antes mesmo do recebimento da intimação foi realizado contato
telefônico com o Paciente, fim verificar sua disponibilidade para prestar depoimento. Nesta
ocasião, foi informado do motivo de sua convocação, inclusive com uma ligação de
aproximadamente 4 (quatro) minutos via aplicativo WhatsApp. Ademais, explicações foram
realizadas por diversas vezes, fato que não foi informado pelo Paciente.
9. Acerca das advertências em depoimento, verifica-se pelo próprio termo anexado pelo
Paciente, que foram realizadas as advertências de praxe, inclusive foram todas lidas na
íntegra, antes do início de seu depoimento, que, diga-se, foi realizado por videoconferência.
Em especial, foi-lhe informado do teor do § 2º do art. 296 do Código de Processo Penal
Militar- CPPM, conforme destacou em sua inicial. (Destaques nossos.)
Depreende-se da leitura do Termo de Inquirição nº 003 (Evento 16 - Inq 6) que
o Paciente fora expressamente informado acerca de suas garantias constitucionais,
notadamente as previstas no § 2º do art. 296 do CPPM. Portanto, não há ilegalidade patente
que denote a premente necessidade de desentranhar a inquirição pretendida pela defesa.
7000725-37.2024.7.00.0000
40001368484 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, ainda conforme consta das informações prestadas pela autoridade
coatora, houve expressa indicação de que o Paciente poderia estar acompanhado por um
advogado durante a sua oitiva.
Extrai-se do teor das profícuas informações prestadas que a combativa defesa
teve acesso aos autos em 29/10/2024, nos seguintes termos:
[...] 15. Quanto ao pedido de acesso aos autos, que ocorreu apenas em 29 de outubro de 2024,
não ocorreu qualquer negativa. A defesa apenas foi informada de que em razão do prazo para
conclusão inicial das investigações estar se findando, e, em razão da decretação do sigilo das
investigações pelo juízo competente, não seria possível encaminhar qualquer documentação e
sugeriu-se que o pleito fosse levado ao juiz da causa. O IPM foi encaminhado à 1º
Circunscrição Judiciária Militar em 11 de novembro de 2024.
Com acuidade, gize-se que a Defesa pode consultar os autos do processo, em
harmonia com o que preceitua o STF no sentido de que “é direito do defensor, no interesse do
representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em
procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária,
digam respeito ao exercício do direito de defesa".
Quanto ao pedido de salvo-conduto para que o Paciente responda ao processo
em liberdade, melhor sorte não lhe assiste. Isso porque não se vislumbra, até o presente
momento, qualquer ameaça real à liberdade ambulatorial do Paciente que possa justificar a
concessão do writ. A Defesa, em momento algum, enuncia o real e fundado receio de
cerceamento à liberdade de ir e vir do Investigado.
Consabido que o salvo-conduto é uma medida excepcional, destinada a proteger
a liberdade de locomoção do indivíduo quando há ameaça concreta e iminente de prisão
ilegal ou arbitrária.
A concessão de salvo-conduto, portanto, pressupõe a demonstração inequívoca
da ameaça à liberdade de locomoção do Paciente, não bastando meras suposições ou
conjecturas.
No caso em tela, a Defesa não logrou êxito em demonstrar a existência de uma
ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção do Paciente, de modo que não merece
amparo a sua pretensão.
Outrossim, em que pese o entendimento jurisprudencial pela admissibilidade de
habeas corpus para além de ameaças ao direito à liberdade, cumpre ressaltar que, nesses
casos, a concessão do writ pressupõe a demonstração inequívoca de situação de teratologia,
ilegalidade flagrante ou abuso de poder, o que, definitivamente, não se vislumbra na hipótese.
Nesse desiderato, não por outro motivo, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar,
por intermédio de sua presentante, opinou neste feito no seguinte sentido:
[...] Ante o exposto, esta Procuradoria-Geral pugna pela denegação da ordem de habeas
corpus, por falta de amparo legal.
Ante o exposto, voto no sentido de denegar a ordem, em vista da
fundamentação apresentada.
7000725-37.2024.7.00.0000
40001368484 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368484v10 e do código CRC 01aaa107.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 28/03/2025, às 18:27:58
7000725-37.2024.7.00.0000
40001368484 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR